Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725752-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANIA CARLA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0701283-59.2021.8.07.0018, ajuizada por WANIA CARLA ROCHA, fixou honorários de sucumbência por equidade ao acolher a impugnação oposta pelo ente federativo. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, facilmente aferido no caso em análise. Argui que a condenação em honorários ocorreu em patamar ínfimo. Afirma que foi desconsiderado o patrimônio público preservado, devendo os honorários advocatícios serem fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivamente economizado. Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer a sua reforma, nos termos acima delineados. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Código de Processo Civil, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a agravada ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva da ação no 39.376/94, julgada procedente para condenar o Distrito Federal no pagamento dos reajustes salariais no percentual de 84,32%, devidos em razão dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor. Com base na limitação temporal prevista no título exequendo referente ao reajuste a ser pago (março/1990 a 23/07/1990), a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante foi parcialmente acolhida para, afastando as preliminares arguidas, decotar excesso de R$ 851.080,75 (oitocentos e cinquenta e um mil e oitenta reais e setenta e cinco centavos). Foram homologados os valores devidos em R$ 22.697,40 (vinte e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) e também a renúncia da agravada ao excedente a 10 (dez) salários mínimos, para adequação ao teto legal do RPV. De acordo com tranquilo entendimento jurisprudencial, embora não sejam cabíveis honorários pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação em benefício do executado, ainda que parcial. Assim, acolhida parcialmente a impugnação quanto ao reconhecimento do excesso em relação do valor exequendo, razoável a condenação em honorários sucumbenciais. Por sua vez, decorre da interpretação conjugada das normas inscritas nos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, quando a fixação dos honorários entre o patamar de dez e vinte por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atribuído à causa, revelar-se ínfimo ou exorbitante, o arbitramento da verba decorrerá da apreciação equitativa do juiz, observado o princípio da razoabilidade, confira-se: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ... § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Nesse passo, ainda que possível averiguar o proveito econômico obtido em favor do Distrito Federal na hipótese, diante da necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nesse momento de cognição sumária, mostra-se possível a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, diante da exorbitância da condenação com base nos parâmetros antecedentes. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora